Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA.
I – A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir a referida pesquisa.
II - Agravo de instrumento provido.